Tribunal: TJSP
Processo: 0023000-83.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Carência da ação – Inocorrência - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial no valor dos cheques – Pretensão à reforma manifestada pelo réu/embargante – Inadmissível - Cheque é ordem de pagamento à vista que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico subjacente – Presunção de legalidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Carência da ação – Inocorrência - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial no valor dos cheques – Pretensão à reforma manifestada pelo réu/embargante – Inadmissível - Cheque é ordem de pagamento à vista que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico subjacente – Presunção de legalidade do título cambial não elidida - Dever do embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519608
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023000-83.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PAULO VITOR DE MELLO BENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WAGNER
BRAZ FONSECA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023000-83.2019.8.26.0577 -Voto no 14796
2
Apelação no: 0023000-83.2019.8.26.0577
Apelante: PAULO VITOR DE MELLO BENTO.
Apelado: WAGNER BRAZ FONSECA PEREIRA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Alexandre Miura Iura.
Comarca: São José dos Campos 6a Vara Cível.
VOTO No 14796
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO
Carência da ação
Inocorrência - Sentença que rejeitou os
embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial no
valor dos cheques
Pretensão à reforma manifestada pelo
réu/embargante Inadmissível - Cheque é ordem de pagamento à
vista que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico
subjacente Presunção de legalidade do título cambial não elidida
- Dever do embargante de comprovar o pagamento da dívida ou
sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 59/60, cujo relatório adoto, julgou a Ação Monitória ajuizada por
WAGNER BRÁZ FONSECA PEREIRA em face de PAULO VITOR DE MELLO
BENTO, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE
OS EMBARGOS MONITÓRIOS para determinar a convolação do título
monitório em título executivo no valor de R$ 3.114,43. Deverá incidir
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao
mês a partir de novembro de 2019 (f. 54). Condeno o embargante ao
pagamento de honorários advocatícios a favor do advogado do vencedor
que arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8° do CPC. Condeno o
embargante também ao pagamento das custas e despesas processuais.
Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao réu. Sendo o vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023000-83.2019.8.26.0577 -Voto no 14796
3
beneficiário da gratuidade da justiça as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do
art. 98, § 3o do CPC.”
Insurgência recursal do embargante alegando
carência da ação ante a falta de interesse processual, uma vez que o
demandante não tentou resolver a questão administrativamente.
Sustenta que não tem condições de saldo o débito de forma integral, mas
oferece parcelar a dívida (fls. 67/70).
Contrarrazões apresentadas às fls. 74/77.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo
desnecessário o preparo, pois o apelante é beneficiário da justiça
gratuita.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
Ação
Monitória
ajuizada
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023000-83.2019.8.26.0577 -Voto no 14796
4
WAGNER BRÁZ FONSECA PEREIRA em face de PAULO VITOR DE MELLO
BENTO, objetivando a cobrança do crédito no valor de R$2.771,45,
montante este representado pelos cheques de números: 500079, no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), emitido em 10.06.2016 (fl. 12).
O requerido apresentou embargos monitórios às
fls. 23/25, alegando a incompetência relativa do Douto Juízo de Minas
Gerias, tendo em vista que o requerido mora em São José dos Campos/SP
e o Banco sacado também se localiza na mesma região do requerido. No
mérito, não apresentou impugnação ao pretendido pelo autor.
O Douto Magistrado a quo, proferiu a r. sentença
de fl. 59/60, julgando improcedente os embargos monitórios
determinando a convolação do título monitório em título executivo no
valor de R$ 3.114,43, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de novembro de
2019. Em razão da sucumbência, condenou o embargante no pagamento
de honorários advocatícios a favor do advogado do vencedor fixado em
R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8° do CPC, bem como no pagamento
das custas e despesas processuais, ressalvado os benefícios da Justiça
Gratuita concedido ao réu.

Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece
qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa
os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo
qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023000-83.2019.8.26.0577 -Voto no 14796
5
Com efeito, da simples leitura das próprias razões
recursais é possível constatar, facilmente, que a assertiva da apelante, de
fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isso porque, não há que se falar em carência da
ação, o Código de Processo Civil dispôs em seu art. 700 que “a ação
monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro.”
Conforme bem lecionam Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado, São
Paulo, RT, 16 ed., 2016, pág. 1632: “O documento que aparelha a ação
monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por
documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja
merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória'.”
No caso sub judice o autor apresentou cheque
emitido pelo requerido em 10.06.2016 (fls. 57/58).

Sabe-se que o cheque é ordem de pagamento à
vista, enquadrando-se na previsão legal para a ação monitória, sendo
exigível independentemente de causa.
A emissão não foi refutada pelo requerido e não
há alegação de pagamento. Ainda que se admita a discussão do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023000-83.2019.8.26.0577 -Voto no 14796
6
subjacente em hipóteses como a dos autos, o embargante não apresentou
elementos capazes de demonstrar a inexigibilidade do título.
Com efeito, o cheque não se atrela à existência do
negócio jurídico subjacente, só se admitindo sua perquirição em caso de
evidente má-fé do portador, o que não se constatou no caso sub judice.
Desta feita, aplicam-se a Súmula 299 do Superior
Tribunal de Justiça: "Sendo documento escrito comprobatório do débito, o
cheque prescrito dá sustentação à ação monitória, pouco importando a
causa de sua emissão", bem como a Súmula 531 da mesma E. Corte: “Em
ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
Neste sentido:
“TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação monitória - Cheques -
Improcedência dos embargos monitórios - Cerceamento de defesa
Rejeição
Matéria de direito e suficiência das provas
produzidas - Data da emissão dos títulos com aparente rasura,
mas que não os desnaturam para ação monitória - Embargante
que não nega a veracidade da assinatura contida nas cártulas e
nem de sua emissão, e a data invocada como de emissão (2016)
não remete à fluência da prescrição quinquenal - Cheque tem
natureza de ordem de pagamento à vista - Ausência de
demonstração e prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do credor - Título executivo judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023000-83.2019.8.26.0577 -Voto no 14796
7
corretamente constituído - Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015,
art.
85,
§11).”
(TJSP;
Apelação
Cível
1022943-27.2019.8.26.0196; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
“APELAÇÃO. Monitória. Cheque prescrito. Embargos monitórios
rejeitados. Inconformismo do réu embargante. Sem razão.
Cerceamento do direito de defesa. Inexistência. Título de crédito
que possui autonomia e abstração, desvinculando-se da causa
debendi. Dever do embargante de comprovar o pagamento da
dívida ou a má-fé alegada, o que não ocorreu. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006885-82.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Maia; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019)
“MONITÓRIA Cambial Cheque prescrito Indicação da 'causa
debendi' Desnecessidade - Cambial com características de
abstração e autonomia com relação ao negócio que lhe deu
origem Inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-
fé Sentença mantida Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível 1014203-07.2019.8.26.0576; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023000-83.2019.8.26.0577 -Voto no 14796
8
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada. Tendo em vista o
desprovimento do apelo, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do
CPC/2015, majoro a verba honorária para R$1.200,00 (mil e duzentos
reais).
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)